Tribunal: TJPA
Processo: 0805682-83.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805682-83.2018.8.14.0040

APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

APELADO: ANTONIELL PESSONI MARTINS, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por BRISTOL DIAMOND SUÍTES, no âmbito de apelação cível, contra decisão que rejeitou embargos de terceiros, alegando constrição indevida de valores de suas contas bancárias. A embargante sustenta que não foi parte no processo de origem, sendo a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA a verdadeira responsável pelo débito, enquanto a BRISTOL DIAMOND SUÍTES seria apenas uma sociedade em conta de participação (SCP), com autonomia patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a alegação de ilegitimidade passiva da ORGBRISTOL está acobertada pela coisa julgada, impedindo sua rediscussão; (ii) se a BRISTOL DIAMOND SUÍTES, na qualidade de participante de uma SCP, possui autonomia patrimonial suficiente para afastar a penhora dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva da ORGBRISTOL já foi decidida e está acobertada pela coisa julgada, conforme o art. 508 do CPC, não sendo passível de rediscussão nos embargos de terceiros.

4. A BRISTOL DIAMOND SUÍTES está registrada como filial, e não como SCP, conforme documentos fiscais e contratuais, o que afasta a alegação de autonomia patrimonial em relação à ORGBRISTOL.

5. A teoria da aparência aplica-se ao caso, estabelecendo a responsabilidade solidária entre matriz e filial, especialmente diante da evidente relação econômica entre as empresas.

6. Em julgado anterior da 1ª Turma do TJE/PA, já se decidiu pela responsabilidade solidária de filial em relação às obrigações da matriz em situação semelhante, o que reforça a manutenção da constrição sobre os valores da BRISTOL DIAMOND SUÍTES.

7. Não houve cerceamento de defesa, pois o juiz pode, conforme o art. 370 do CPC, indeferir a produção de provas que julgar irrelevantes ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A ilegitimidade passiva da ORGBRISTOL, uma vez decidida em processo anterior com trânsito em julgado, não pode ser rediscutida em embargos de terceiros; 2.
Empresas registradas como matriz e filial respondem solidariamente por suas obrigações, à luz da teoria da aparência, independentemente de alegações de constituição como sociedade em conta de participação; 3.
Precedente da 1ª Turma do TJE/PA reforça a responsabilidade solidária entre filial e matriz, em casos de confusão patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 370, 508; CC, arts. 991-996; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento n° 26020503920248130000; TJDFT, Agravo de Instrumento n° 07195858820248070000; TJPA, Apelação Cível n° 0805683-68.2018.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0805682-83.2018.8.14.0040

APELANTE:
BRISTOL DIAMOND SUÍTES (nome fantasia da BRISTOL DIAMOND SUÍTES APART HOTEL - BRISTOL SCP

APELADO:
ANTONIELL PESSONI MARTINS

APELADO: TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

INTERESSADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BRISTOL DIAMOND SUÍTES (nome fantasia da BRISTOL DIAMOND SUÍTES APART HOTEL - BRISTOL SCP em face da r. sentença (id. 2831264) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que
julgou improcedentes
os EMBARGOS DE TERCEIROS opostos em face de ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI.

Na origem, a embargante/apelante opôs EMBARGOS DE TERCEIRO (id. 2831219), sustentando a existência de constrição indevida em suas contas, porque não fora parte do processo de conhecimento, nem o é na fase de execução, em vista da autonomia patrimonial e societária em relação às partes demandadas nos autos nº 0003223.78-2017.8.14.0040, oriunda deste Juízo.

Argumenta que a ORGBRISTOL é sócia ostensiva da Embargante, ora apelante, e com ela não se confunde, tratando-se de sociedade em conta de participação.

Afirma que, no contrato social da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA a Embargante figura como a FILIAL 16, previsão expressa no § 11 do art. 4º do referido instrumento societário. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Pedido liminar indeferido ao id. 2831249.

Embargos de declaração opostos ao id. 2831251.

Impugnação aos embargos de terceiros ao id. 2831257 – pág.1 .

Embargos de declaração rejeitados ao id. 2831259 – pág. 1.

Sobreveio sentença de improcedência (id. 2831264):

“...

No caso sub judice, a BRISTOL DIAMOND SUÍTES alega que este Juízo bloqueou suas contas bancárias de forma indevida, pois a ORGBRISTOL é apenas a sócia ostensiva da ora Embargante, mas com ela não se confunde. O interesse na propositura da presente ação reside no pedido principal de desbloqueio do valor penhorado eletronicamente, no importe de R$ 136.764,96, pertencente à SCP BRISTOL DIAMOND SUÍTES, terceira e estranha ao processo origem da constrição, segundo alega-se na petição inicial.

Apurados os fatos e ponderados os contornos jurídicos à luz das provas coligidas aos autos, não assiste razão à Embargante, por duas principais razões: (1ª) não há prova que os valores bloqueados pertencem a terceiros; (2º) os elementos probatórios desautorizam acolher a tese de distinção, independência e autonomia entre a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA (matriz) e a BRISTOL DIAMOND SUITES (filial).

A Embargante, movida por um certo sonho de independência, quer a todo custo vender a ideia da absoluta distinção e autonomia com sua própria matriz, e ainda pretende rebaixá-la a uma mera sócia de uma sociedade secreta. Seria uma verdadeira "jabuticaba brasileira" admitir juridicamente que uma matriz seja sócia (ostensiva ou participante) de sua própria filial. A "sociedade" em conta de participação só existe entre os sócios, como um contrato especial de investimento, e somente é designada de sociedade por mera ficção do legislador, afinal, sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado, e como a SCP não tem personalidade jurídica, não é sociedade propriamente dita.

Nessa toada, o art. 993 do Código Civil estabelece que o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Adicionalmente, o § 1º do art. 994 esclarece que a especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios. Logo, eventual confusão patrimonial não pode implicar prejuízo aos terceiros contratantes do sócio ostensivo.

Admitir a tese defendida na exordial seria potencializar um instrumento eventual de fraude a credores e à execução, afinal, o sócio ostensivo depositaria seus recursos financeiros em contas abertas em nome da SCP, mas vinculadas ao seu CNPJ e, quando penhorados, bastaria dizer que pertencem à SCP ou aos sócios ocultos. O referido contrato de investimento, firmado exclusivamente entre os sócios, não pode resultar em prejuízos a terceiros de boa-fé.

Como dito em sede liminar, e agora reforçado, o bloqueio judicial fora realizado nas contas da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, conforme extrato BacenJud juntado na exordial, e se apesar disso a ordem de indisponibilidade alcançou as contas bancárias alegadamente de titularidade da Embargante, tal situação só depõe em desfavor da tese manejada nos embargos, a suposta distinção e independência entre as sociedades empresárias. Não esclareceu a Embargante como (e por que) suas contas estão vinculadas à ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA se, como afirma, são pessoas jurídicas absolutamente distintas.

Se a executada fosse apenas a sócia ostensiva da embargante – supostamente uma SCP, esta então sequer teria capacidade processual para postular em nome próprio, porque a sociedade em conta de participação é ente despersonificado. Como não logra adquirir personalidade jurídica (art. 993, CC), quem deveria arguir eventual constrição indevida seriam os sócios participantes.

Na verdade, os elementos de prova coligidos aos autos permitem concluir indene de dúvidas de que a Embargante é uma filial da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL, parte executada no processo alhures referenciado, origem do bloqueio judicial para satisfação da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado.

Nesse ponto, reitera-se as conclusões deste Juízo proferidas em decisão inicial, ao vislumbrar a identidade da primeira parte dos CNPJ ́s, "23.306.087/XXXX-XX", iguais nessa parte ao CNPJ da Matriz, "23.306.087/0001-25. Adicionalmente, como se verifica do extrato de consulta do CNPJ da Embargante, juntado com a petição inicial, a Embargante BRISTOL DIAMOND SUITES (23.306.087/0016-01) é apenas o nome fantasia desta FILIAL da Executada ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, e no mesmo documento oficial a natureza jurídica da Filial/Embargante é de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, e não de sociedade em conta de participação.

O argumento da autonomia jurídico-administrativo no âmbito tributário em razão de CNPJ ́s diferentes talvez fosse relevante no bojo de uma execução fiscal, mas não se pode olvidar que do outro lado está um consumidor, em cujo benefício milita sentença transitada em julgado reconhecendo-lhe o direito à reparação dos danos sofridos. Ora, se é juridicamente admissível desconsiderar a pessoa jurídica, medida excepcional, sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, ex vi do art. 28, § 5º, do CDC, muito mais fácil e tranquilo é estender a responsabilidade patrimonial da matriz às filiais, e vice versa.

A notar-se pela identificação das Embargantes na peça de ingresso, parece que se pretende dar maior importância ao nome fantasia em detrimento dos demais elementos de identidade das partes, como nome empresarial, ramo de atividade, seriação inicial dos CNPJ ́s e inegável inter-relação das filiais com a matriz. Chega a ser curioso que a Embargante tenha o mesmo nome empresarial da Executada, ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, e mesmo assim alegue total independência e distinção, porque cada uma tem um nome fantasia diferente.

Por fim, no próprio contrato social da ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA a Embargante figura como a FILIAL 16, previsão expressa no § 11 do art. 4º do referido instrumento societário. Não bastasse, o art. 5º do mesmo contrato confere a ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA o poder de, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual ou ata. Não tem como acolher a tese de distinção e autonomia da Embargante em relação à Executada, assim como não restou comprovado, repise-se, que a constrição tenha se operado sobre valores de terceiros estranhos ao processo original.

As demais teses, como nulidade do processo cognitivo e impenhorabilidade dos valores bloqueados, desbordam dos lindes estreitos dos embargos de terceiro, e se a embargante insiste ser parte totalmente distinta da executada, então nem deveria ser preocupar com a situação processual desta, nem mesmo poderia postular em nome próprio direito alheio, como estatui o art. 18 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos de terceiro e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pelo ônus da sucumbência, condeno a Embargante ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil...”

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela parte embargante BRISTOL DIAMOND SUÍTES ao id. 2831266.

Inicialmente, a recorrente argumenta que houve cerceamento de defesa por parte do Juízo
a quo
, uma vez que foi negada a produção de provas essenciais, como a prova pericial contábil e fiscal, que demonstrariam a distinção patrimonial entre a matriz (sócia ostensiva) e a Sociedade em Conta de Participação (SCP), Bristol Diamond Suítes.

Prosseguiu sustentando sua a recorrente não pode ser confundida com sua sócia ostensiva (ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA), sendo esta última a parte demandada no processo de origem.

Argumenta que os valores constritos nas contas bancárias pertencem à SCP e não à sócia ostensiva, e que a contabilidade da SCP é distinta, conforme previsto no Código Civil e no Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal n.º 14/2004.

Alega ainda que a sentença recorrida incorreu em erro ao classificar a SCP como mera filial da Orgbristol. Defende que a SCP não pode ser considerada filial, pois é uma sociedade despersonalizada e autônoma, prevista legalmente, e cuja criação ocorre para a exploração de atividades específicas, como a prestação de serviços hoteleiros.

Afirma que não fez parte do processo original (n.º 0003223-78.2017.8.14.0040) e que, portanto, não deveria ter sido afetada pela constrição judicial que resultou na penhora de seus valores. Além disso, destaca que o processo original continha irregularidades, como a decretação de revelia indevida e a falha na citação de um dos réus, dentre outros argumentos.

Em suma, pugna pela reforma da r. sentença e provimento dos embargos de terceiros.

Contrarrazões à apelação apresentadas ao id. 2831276.

Decisão da Vice-Presidência reconhecendo a competência desta Relatora para julgar o feito e demais recursos conexos (id. 3007664).

Proferi decisão monocrática pelo que transcrevo a ementa (id. 12628755):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO ILEGAL SOBRE O PATRIMÔNIO DE EMPRESA PARTICIPANTE DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. APELANTE CONSTITUÍDA COMO FILIAL. AS PESSOAS QUE COSNTITUEM UMA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO SÃO INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS ENTRE SI NÃO SENDO CONSTITUÍDAS SOB A FORMA DE MATRIZ E FILIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. CONTRIÇÃO PATRIMONIAL LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nas Sociedades em Conta de Participação, reconhece-se a existência de duas espécies de sócios: o ostensivo (sócio-gerente) e o participante (antigamente chamado de sócio oculto ou investidor), as pessoas participantes resguardam suas autonomias.

2- A inscrição no cadastro de pessoas jurídicas sob a forma de filial caracteriza conglomerado econômico e não Sociedade em conta de participação.

3- Recurso Conhecido e Desprovido.

AGRAVO INTERNO interposto por BRISTOL DIAMOND SUÍTES ao id. 13074362.

A parte agravante sustenta que não possui responsabilidade pelos contratos inadimplidos pela construtora, pois a administradora de pool hoteleiro não integra a cadeia de fornecimento e, portanto, não responde solidariamente por esses contratos.

Defende-se a tese de que a SCP tem autonomia jurídica e patrimonial em relação à sócia ostensiva (ORGBRISTOL) e que a classificação errônea da SCP como filial na decisão agravada não reflete a realidade jurídica.

A agravante argumenta que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem permitir a produção de provas, como a prova pericial, essencial para demonstrar a autonomia patrimonial e contábil da SCP.

Pugna pela nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e à ampla defesa, sustentando que a falta de produção de provas prejudicou a SCP. Além disso, pede-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da SCP e o desbloqueio dos valores constritos, que pertencem aos sócios ocultos da SCP e não à sócia ostensiva.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal,
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017)
.

In casu
, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Ab initio,
deve ser rechaçado de plano a tentativa de parte agravante de revolver matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, qual seja, a suposta ilegitimidade passiva da ORGBRISTOL - ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA quanto ao inadimplemento contratual discutido nos autos de origem (proc. nº 0003223 78.2017.8.14.0040).

Tal responsabilidade já foi reconhecida na sentença proferida naqueles autos (id. 2831235 – pág. 13/25), tendo inclusive a referida decisão transitado em julgado ante a ausência de interposição de recurso por qualquer da partes, consoante certidão ao id. 2831235 – pág. 59, expedida em 23.04.2018.

Assim, nos termos do art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento, quanto à rejeição do pedido.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA. - Por se tratar de matéria de ordem pública a ilegitimidade ad causam não se sujeita a preclusão temporal, podendo ser suscitada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive, de ofício, porém, até o trânsito em julgado da sentença - Nos termos do art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento, quanto à rejeição do pedido - Regular o processo de conhecimento, não se permite, nesta fase executiva, a arguição de ilegitimidade passiva ad causam, pois, a previsão do art. 525, § 1º, II, CPC, refere-se, tão somente, à legitimidade para figurar no cumprimento da sentença, observado os limites do título judicial executado. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26020503920248130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ilegitimidade das partes possível de ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme regra do art. 525, § 1º, II, do CPC/15, é restrita à legitimidade das partes no processo executivo em face da condenação estabelecida no título executivo judicial regularmente constituído, o que afasta a possibilidade de rediscutir a legitimidade da fase de conhecimento, uma vez que essa matéria de ordem pública se encontra abrangida pelo efeito preclusivo da coisa julgada da sentença. 2. No caso, a parte Executada foi citada por oficial de justiça e, ainda que revel, ocupou regularmente o polo passivo da ação durante o processo de conhecimento sem alegar qualquer preliminar de ilegitimidade, de modo que foi condenada por sentença transitada em julgada. Nesse contexto, não há falar em ilegitimidade passiva na fase executiva, pois o cumprimento de sentença observa os termos do título executivo judicial que, no caso, se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07195858820248070000 1919528, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 10/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2024)

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, como bem fundamentei na decisão monocrática o juiz não seja o único é o destinatário das provas, cabe a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção.

Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pela parte em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para da solução jurídica ao litígio. (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 44º Ed., Forense, Rio de Janeiro - RJ, 2006, p. 457).

O juiz, destinatário da prova, diante do princípio de sua livre admissibilidade, pode indeferir as inúteis ao seu convencimento, conforme art. 370, §único do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. É permitido ao julgador, nos termos do art. 130 do CPC/1973, determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que reste configurado, necessariamente, cerceamento de defesa. 2. No presente caso, a Turma julgadora demonstrou a suficiência das provas produzidas para julgamento da causa, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas ou juntada de novos documentos. Com efeito, a prova oral revelou-se dispensável para a verificação do liame entre o acidente e a ação ou omissão dos fornecedores, tendo em vista que o suposto defeito no produto foi adequadamente analisado na perícia judicial, inexistindo problemas nos equipamentos de segurança do veículo. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 752850 DF 2015/0183191-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Desacolhida a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo embargante/apelante. Correto o julgamento antecipado da lide.

2 - De acordo como o § 2º do art. 1046 do Código de Processo Civil/15, para que se configure a legitimidade ativa para oposição dos embargos de terceiro, não basta que o embargante seja apenas terceiro em relação ao processo principal. Se exige também, que o embargante seja titular da posse, propriedade ou direito incompatível com o ato de constrição do bem.

3 - Na hipótese em exame, falta legitimidade ativa ao Embargante/apelante os estreitos limites da lide que não permitem a declaração de propriedade do imóvel em favor do embargante.

4 - O indicativo de que o imóvel teria sido doado ao embargante é insuficiente e para o seu enquadramento nas hipóteses previstas na legislação que disciplina a matéria, uma vez que, questiona imóvel que não lhe pertence, nem exerce a posse sobre o bem objeto da constrição. Disciplina o artigo 18 do NCPC, “ninguém poderá pleitear, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”;

Verificado que o negócio jurídico (doação) ocorreu posteriormente a propositura ação de executória de empréstimo pessoal, e após a efetiva penhora do bem, configura-se a hipótese de Fraude ao Credor.

5 - HONORÁRIOS RECURSAIS: Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo. Honorários sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez) por cento do valor da causa. A estes serão acrescidos mais 2% (dois) por cento passando por consequência ao total de 12% (doze) por cento do valor da causa, incluindos à condenação da parte embargante/apelante, nos termos da legislação de regência (parágrafos 1º e 11 do artigo 85 do CPC/15.).

6 - Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação mantendo a integralidade os termos em que for prolatada a r. sentença de 1º grau.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003746-57.2017.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2021 )

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM NOME DO COMPRADOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E MANTEVE A SENTENÇA COMBATIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDA, COM BASE NO ART. 140, §11º, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A COMBATER A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESAS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005757-70.2012.8.14.0201 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/05/2021)

Assim, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Quanto a alegação da agravante BRISTOL DIAMOND SUÍTES de ilegitimidade passiva por não ser filial da empresa ORGBRISTOL - ORGANIZAÇÕES BRISTOL BRISTOL LTDA, mas sim uma sociedade em conta de participação, também não merece reparo.

No caso, a sentença do juízo de piso entendeu que se tratava de empresa matriz (ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA) e que a recorrente seria filial, mantendo a constrição patrimonial e rejeitando os embargos de Terceiro.

Embora a recorrente, BRISTOL DIAMOND SUÍTES (BRISTOL DIAMOND SUÍTES APART HOTEL - BRISTOL SCP), insista que é participante de Sociedade em Conta de Participação – SCP, da qual a ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, é a sócia ostensiva, e que por isso, somente ela responde pelas dívidas assumidas, não é o que se vê dos autos.

A agravante alega que NÃO é uma filial, mas uma sociedade em conta de participação e que só possui inscrição no CNPJ como filial em razão de determinação da receita federal contida no ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF Nº 14, DE 04 DE MAIO DE 2004.

Todavia, compulsando os autos, constata-se que no 2831235 – pág. 39 foi juntado a 42ª alteração contratual da ORGBRISTOL, constando expressamente a parte recorrente BRISTOL DIAMOND SUÍTES como a FILIAL de nº 16.

Entretanto, diferentemente do que alega a agravante/apelante o ato normativo da receita federal prevê que a sócia ostensiva é que recolherá todos os Tributos, não havendo necessidade de constituição de filiais. Vejamos:

Artigo único. No sistema de locação conjunta de unidades imobiliárias denominado de pool hoteleiro, constitui-se, independente de qualquer formalidade, Sociedade em Conta de Participação (SCP) com o objetivo de lucro comum, onde a administradora (empresa hoteleira) é a sócia ostensiva e os proprietários das unidades imobiliárias integrantes do pool são os sócios ocultos.

§ 4º É a administradora (empresa hoteleira), na qualidade de sócia ostensiva, a responsável pelo recolhimento do imposto e das contribuições devidas pela SCP, sem prejuízo do recolhimento do imposto e das contribuições incidentes sobre suas próprias receitas ou resultados.

O Código Civil de 2002 dispõe nos artigos 991 a 996, a respeito da modalidade societária em conta de participação, que é desprovida de personalidade jurídica. A conta de participação é frequentemente referida como uma sociedade oculta por não aparecer para terceiros, mas apenas para seus sócios.

O art. 991 do CC, define a Sociedade em conta de participação:

Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

Desta forma, vemos que os sócios participantes da Sociedade em conta de participação NÃO serão constituídos como filiais, mantendo suas personalidades jurídicas. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SOCIO PARTICIPANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A sociedade em conta de participação é uma sociedade empresaria despersonificada, nos termos do art. 993, caput do CC, o qual prevê de modo expresso que ?O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade?. Equivale a dizer que uma das suas principais características consiste no fato de que a sua constituição não enseja o nascedouro de um novo ente. 2. Esse tipo de sociedade não se exterioriza sob firma, denominação ou razão social própria que a distingua, caracterizando-se pela informalidade, nos termos do Art. 992 do CC. Infere-se assim que não possui registro por conta dos interesses dos próprios sócios, que costumam firmar apenas um contrato de uso interno. Nela, reconhece-se a existência de duas espécies de sócios: o ostensivo (sócio-gerente) e o participante (antigamente chamado de sócio oculto ou investidor). Os negócios são exercidos unicamente em nome do primeiro, que atua como empresário individual ou sociedade empresária, e, sobre o qual recai a responsabilidade pessoal e ilimitada pelas obrigações assumidas. O sócio oculto ou participante, por seu turno, não toma parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, respondendo, apenas, perante o sócio ostensivo, conforme previsão em contrato de conta de participação celebrado, mas participa dos resultados correspondentes, nos termos do art. 991 e 993 do CC. 3. A sociedade em conta de participação não possui legitimação ad causam ou ad processum para estar em juízo, ativa ou passivamente, vez que tal prerrogativa pertence única e exclusivamente ao sócio ostensivo. 4. Apelação e reexame necessário conhecidos. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso de apelação quanto ao mérito. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

(TJ-DF 07041265320188070001 DF 0704126-53.2018.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, a constituição da agravante/Apelante como filial evidencia que NÃO se trata de Sociedade em conta de participação, eis que as pessoas jurídicas que participam da sociedade em conta de participação são distintas e autônomas entre si.

Importante ressaltar, que a caracterização de vínculo entre matriz e filial independe de prova pericial contábil, pois no COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, juntado no id. 2831224, consta que a apelante/agravante foi registrada como FILIAL, o que afasta a tese de Sociedade em conta de participação, e porconsguinte a tentativa de elidir sua responsabilidade civil pelas dívidas contraídas pela matriz.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - CONTRATOS - LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (EQUIPAMENTOS) - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INSURGÊNCIA DA LOCATÁRIA - 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EMPRESA MATRIZ E FILIAL QUE SÃO A MESMA PESSOA JURÍDICA - PRECEDENTES - LEGITIMIDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR AFASTADA - 2. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INACOLHIMENTO - PROVAS SUFICIENTES PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO A QUO - SENTENÇA ESCORREITA - PRELIMINAR AFASTADA - 3. NULIDADE DA DECISÃO QUE INACOLHEU OS ACLARATÓRIOS - INOCORRÊNCIA - 4. DÉBITO LOCATÍCIO - ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS PELA AUTORA - INACOLHIMENTO - JUNTADA DE CONTRATOS LOCATÍCIOS ASSINADOS PELAS PARTES - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - DÉBITO LOCATÍCIO DEVIDO - 5. PERDAS E DANOS - DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS - INCOMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 6. AFASTAMENTO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 334, § 8º, DO CPC - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA INCONFIGURADO - MULTA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Empresas matriz e filial locatária são a mesma pessoa jurídica, possuindo legitimidade passiva ad causam para responder pelo débito locatício, conforme entendimento do STJ. 2. Inocorre cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentado no livre convencimento motivado, dispensa a colheita de prova testemunhal objetivamente desnecessária ao deslinde da quaestio. 3. Não há nulidade do decisum quando o magistrado a quo inacolhe embargos declaratórios, sob fundamento de que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença embargada. 4. Demonstrado o ajuste locatício pela autora e incomprovado o pagamento de encargos locatícios pela ré, procede o pleito de cobrança. 5. Havendo responsabilidade contratual da locatária em reparação por perdas e danos pelos equipamentos extraviados, inutilizados ou danificados, é devida a indenização pleiteada pela locadora. 6. Não configura ato atentatório à dignidade da justiça à ré que, comparecendo na audiência de mediação e conciliação, não formula proposta de acordo, afastando-se a penalidade prevista no art. 334, § 8º, do CPC. (TJ-SC - APL: 03240319220168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0324031-92.2016.8.24.0038, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 11/11/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Desta forma, deve ser aplicada a teoria da aparência, acarretando na responsabilidade solidária da empresa recorrente, pois estamos diante de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ainda que a empresa recorrente não seja a proprietária do veículo envolvido no acidente, sua responsabilidade solidária está embasada na teoria da aparência, por ser empresa do mesmo grupo econômico.

Entendimento consolidado nesta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A conclusão exarada pelo Tribunal estadual, em relação à comprovação dos danos morais demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

4. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.165.275/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECONHECIMENTO NA FASE COGNITIVA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo nos autos elementos que evidenciem a existência de conglomerado econômico é possível o reconhecimento da responsabilidade subsidiária entre as empresas integrantes, em razão da aplicação da teoria da aparência. 2. Não há violação aos limites subjetivos da coisa julgada o reconhecimento da responsabilidade entre empresas integrantes do mesmo grupo somente na fase de cumprimento de sentença. 3. A teor da redação conferida ao artigo 85, § 1º do código de processo civil a verba honorária deve ser majorada quando do julgamento do recurso. (TJ-PE - AC: 4909788 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2019)

Nesta linha, restando evidente que se trata de empresa matriz e sua filial, sendo a responsabilidade solidária entre as empresas, a penhora realizada nas contas da filial é legal, de acordo com o Tema 614 do STJ:

Tema 614: Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais.

Em casos semelhante, envolvendo o mesmo grupo ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA colaciono julgados dos Tribunais Pátrios, inclusive desta 1ª Turma deste E. TJE/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALORES. SÓCIO OSTENSIVO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DIVISÃO DO RESULTADO. APURAÇÃO DO LUCRO OBTIDO. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa recursal de empresas que sequer constam na autuação do recurso, nem integram os embargos de terceiro na origem. Nos termos do artigo 991, do Código Civil, na sociedade em conta de participação compete ao sócio ostensivo exercer o objeto social em nome próprio e exclusiva responsabilidade, cabendo aos sócios participantes a divisão dos resultados correspondentes. O sócio ostensivo é responsável pela contratação com terceiros, de modo que sobre ele recai a responsabilidade ilimitada pelas obrigações assumidas. Nesse contexto, as receitas auferidas com a atividade empresarial não são dos sócios participantes, pois, primeiramente, deve-se responder pelas despesas do período para que se possa apurar o lucro obtido e, então, realizar a sua divisão. Dessa forma, até a apuração do efetivo resultado e a distribuição dos lucros, os valores disponíveis nas contas correntes do sócio ostensivo e suas filiais lhe pertencem, não havendo empecilho para o bloqueio judicial realizado para a satisfação das dívidas da executada. (TJ-DF 07212476320198070000 DF 0721247-63.2019.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE. GARANTIA DAS OBRIGAÇÕES. TERCEIROS. SÓCIOS PARTICIPANTES. PENHORA DE VALORES VÁLIDA. 1. Os artigos 991 e 993 do Código Civil dispõem que ?na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes? e ?o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade?. 2. Visto que a Sociedade em Conta de Participação é uma ?sociedade? que só existe internamente, ou seja, entre os sócios, e que perante terceiro só aparece o ostensivo, que exerce a atividade empresarial e responde sozinho pelas obrigações assumidas, depreende-se que os recursos dos sócios, ostensivos e participantes, perante terceiros, fazem parte do patrimônio do sócio ostensivo, o qual responde pelas obrigações. 3. Portanto, o eventual patrimônio de sócios ocultos, em poder de sócios ostensivos, enquanto perdurar a sociedade em conta de participação não é protegido perante terceiros, pois como já exposto não há patrimônio exclusivo da sociedade, de modo que eventual penhora sobre o patrimônio de terceiro que é sócio oculto se mostra correta. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07368792720228070000 1675521, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO ILEGAL SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMBARGANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805683-68.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2024 )

Desse modo, a decisão agravada que manteve a responsabilidade da ora agravante está em consonância com ordenamento jurídico, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024